Tribunal: STF
Processo: AI 736297
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO 
   DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DOS EMPREGADOS. 
   ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.
1. Ausência do devido prequestionamento da 
   matéria constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 
   356 do Supremo Tribunal Federal. 
2. Impossibilidade da análise 
   da legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula 
   279 do Supremo Tribunal Federal).